Tribunal: TJSP
Processo: 1050988-36.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e contradição - Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso – Prequestionamento - Violação de normas legais – Inocorrência - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000149324
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1050988-36.2017.8.26.0576/50001, da Comarca de São José do
Rio Preto, em que é embargante ELENICE ROCHA MORAES, é
embargado CELIPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050988-36.2017.8.26.0576/50001 - São José do Rio Preto - 6a Vara Cível
- VOTO 40210 -E /AL/ O / V / D
2/6
VOTO No.: 40210
EDEC.No.: 1050988-36.2017.8.26.0576/50001
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EBTE.: ELENICE ROCA MARAES
EBDA.: CELIPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LATDA
Embargos de declaração Omissão e contradição - Inexistência
- Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do
recurso Prequestionamento - Violação de normas legais
Inocorrência - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o V. Acórdão de fls. 327/333 que, por votação
unânime, deu provimento ao recurso da embargada.
Sustenta a embargante, em síntese, que a
decisão embargada contém omissão e contradições . Pugna
pelo acolhimento dos embargos a fim de que sejam sanados os
vícios apontados (fls. 01/12).
Intimada à luz do disposto no artigo 1.023,
§2o do CPC, a embargada se manifestou a fls. 17/22.
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser rejeitado.
Existe omissão, segundo Antonio Carlos de
Araújo Cintra, “quando o Juiz deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050988-36.2017.8.26.0576/50001 - São José do Rio Preto - 6a Vara Cível
- VOTO 40210 -E /AL/ O / V / D
3/6
No caso em tela não há falar em omissão
posto que tanto o termo inicial quanto final da fruição
encontra-se previsto nas cláusulas 15a e 17a do contrato
atrelado a fls. 28.
Já a contradição decorre da existência de
afirmações ou conclusões que se mostram inconciliáveis
entre si. Nas palavras do citado jurista, “a contradição
consiste na afirmação e negação simultâneas de uma mesma
coisa. Será, pois, contraditória a sentença que concluir: o
autor tem direito ao bem pretendido, mas a ele não faz jus.
Considera-se, também, contraditório a sentença que contenha
asserções inconciliáveis ou incompatíveis entre si, como a
decisão que, embora declare o autor carecedor da ação,
decide o mérito da causa. Em qualquer dessas hipótese,
revela-se a indecisão do próprio juiz, configurando-se
típico error in judicando, por violação das regras lógicas
disciplinadoras do pensamento” (Apud Luís Eduardo Simardi
Fernandes - “Embargos de declaração: efeitos infringentes,
prequestionamento e outros aspectos polêmicos” - 2. ed.,
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 94 e
101).

Também,
no
caso,
não
há
qualquer
contradição a ser sanada, eis que o Julgado embargado
apreciou de forma lógica todas as questões aventadas pelas
partes.
A propósito:
“O
órgão
judicial,
para
expressar
sua
convicção, não precisa aduzir comentários
sobre todos os argumentos levantados pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050988-36.2017.8.26.0576/50001 - São José do Rio Preto - 6a Vara Cível
- VOTO 40210 -E /AL/ O / V / D
4/6
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si
só, achou suficiente para a composição do
litígio” (STJ-1a T., AI 169.073-Ag-Rg, Min.
José Delgado, j. 4.6.98, DJU 17.8.98). No
mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332,
RJTJESP
115/207,
JTJ
349/638
(AP 991.09.051344-5-EDcl).” Nos embargos de declaração, o órgão julgador não está
obrigado a responder “questionário formulado
pela parte com o intuito de transformar o
Judiciário
em
órgão
consultivo”
(RSTJ
181/44: Pet 1.649-AgRg-EDecl).” (Código de
Processo Civil e legislação processual em
vigor - Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme Aidar Bondioli, João
Francisco Naves da Fonseca - 47. ed. - São
Paulo: Saraiva, 2016, p. 947).
Vale esclarecer que a pretensão da
embargante é a modificação do julgado, o que não se coaduna
com o recurso em tela.
Por outras palavras, o recurso tem natureza
eminentemente infringente, que refoge por completo dos
contornos gizados no artigo 1.022 do CPC.
Ora, a jurisprudência longe está de admitir
embargos declaratórios com caráter infringente, permitindo-
os excepcionalmente quando, por exemplo, há evidente erro
material ou então manifesta nulidade do julgado, o que não
ocorre no caso em tela.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050988-36.2017.8.26.0576/50001 - São José do Rio Preto - 6a Vara Cível
- VOTO 40210 -E /AL/ O / V / D
5/6
“Efeitos
modificativos.
Os
embargos
de
declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausentes qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05,
DJU 23.5.05).” (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor - Theotonio
Negrão,
José
Roberto
F.
Gouvêa,
Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca 47. ed., São Paulo: Saraiva, 2016,
p. 954).
“A obtenção de efeitos infringentes, como
pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente,
nos
casos
em
que,
reconhecida a existência de um dos defeitos
elencados nos incisos do mencionado art.
535,
a
alteração
do
julgado
seja
consequência
inarredável da correção do
referido vício; bem como nas hipóteses de
erro material ou equívoco manifesto, que,
por
si
sós,
sejam
suficientes
para
a
inversão do julgado (STJ-3a Seção, MS 11.760-
EDcl, Min. Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU
30.10.06)” (op. cit., p. 954).
Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050988-36.2017.8.26.0576/50001 - São José do Rio Preto - 6a Vara Cível
- VOTO 40210 -E /AL/ O / V / D
6/6
CPC, o que inviabiliza por completo o recurso ora
analisado.
Para
fins
de
prequestionamento,
resta
destacar que, em momento algum a decisão embargada violou
qualquer dispositivo legal.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator